Tribunal: TJMT
Processo: 1004994-76.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004994-76.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GESER GONCALVES DE FREITAS - CPF: 020.016.431-79 (RECORRENTE), STENIO HENRIQUE SOUSA GUIMARAES - CPF: 957.421.661-68 (ADVOGADO), SORHAIA ALINE CESARIA BRITO - CPF: 055.683.381-32 (ADVOGADO), MARCELO FERNANDO DA SILVA - CPF: 873.838.611-91 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DA PARIDADE DE ARMAS – ALEGAÇÕES FINAIS MINISTERIAIS APRESENTADAS EXTEMPORANEAMENTE – MERA IRREGULARIDADE – PEÇA DE CUNHO OBRIGATÓRIO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – REQUERIDA A
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL
E A REMESSA PARA O JUÍZO COMPETENTE – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE O ACUSADO AGIU DOLOSAMENTE – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – TESE DEFENSIVA NÃO COMPROVADA –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
NECESSIDADE DE
SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA –

MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – DELITO CONEXO AO CRIME CONTRA A VIDA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Por ser uma peça essencial ao processo, a intempestividade da apresentação das alegações finais pelas partes constitui mera irregularidade e não tem o condão de impor o seu desentranhamento, sobretudo se não demonstrado o prejuízo sofrido pela parte adversa.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu agiu dolosamente, inviável a desclassificação da conduta, mostrando-se imperiosa a manutenção da pronúncia, especialmente porque não evidenciada de forma irrefutável a tese atinente à desistência voluntária.

Tratando-se de delito conexo a crime doloso contra a vida, cuja competência para julgamento é do Tribunal do Júri, eventual aplicação do princípio da consunção deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Geser Gonçalves de Freitas
contra a decisão
prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da ação penal n. 1182-14.2019.811.0021 – Código 1039219, que o pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14,
caput
, Lei n. 10.826/03), em concurso material (CP, art. 69), determinando a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, arguindo, preliminarmente, a incompetência do Tribunal do Júri para processar e julgar a ação penal e a nulidade decorrente da extrapolação dos prazos processuais pelo órgão ministerial. No mérito, postulou o reconhecimento do princípio da consunção entre os delitos imputados e, por fim, a concessão do direito de recorrer em liberdade (pp. 641-659 – Id. 35397956 e Id. 35397957).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a rejeição das teses preliminares e, no mérito, o desprovimento do recurso interposto, destacando que as provas coligidas aos autos se mostraram suficientes para a submissão do réu a julgamento perante o Tribunal do Júri (pp. 666-677 – Id. 35397962).

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos (p. 664 – Id. 35397961).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (pp. 690-697 – Id. 38133495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a acusação, no dia 5 de março de 2019, por volta das 21 horas, no “
Bar do Menestrel
”, situado na rua Hermano Ribeiro da Silva, bairro Beira Rio, na cidade de Cocalinho/MT, o acusado
Geser Gonçalves de Freitas
portava o revólver marca Rossi, calibre 38
Special
, número de série W107081, municiado, arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo dia e local, por volta das 21h30min, imbuído de dolo homicida e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se da arma de fogo acima descrita, o acusado
Geser Gonçalves de Freitas
tentou matar Marcelo Fernando da Silva, não atingindo o seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, já que a vítima foi socorrida por terceiros.

Em síntese, a denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Segundo apurado, no dia e horário acima mencionados, o denunciado Geser Gonçalves de Freitas, apesar de ser policial militar, portava a mencionada arma de fogo de forma ilegal, pois a arma de fogo não possuía registro junto ao órgão competente.

(...) no dia acima mencionado, por volta das 21h, o denunciado Geser Gonçalves de Freitas, embriagado, compareceu no ‘Bar do Menestrel’, sentou-se em uma mesa, pediu cerveja e duas doses de whisky.

Após ser atendido pelos funcionários do local, o denunciado retirou de sua cintura a arma de fogo acima descrita e passou a ‘rodá-la’, mostrando-a ostensivamente para os clientes que estavam no bar.

Estes, com medo do denunciado, deixaram o bar e os funcionários se dirigiram para a cozinha do estabelecimento comercial e acionaram a guarnição militar.

O denunciado visualizou a vítima Marcelo Fernando da Silva passando em frente ao ‘Bar do Menestrel’ e a chamou para que entrasse no local. A vítima Marcelo Fernando da Silva ao perceber que o denunciado Geser estava armado pediu para que este guardasse a arma pois poderia ‘machucar alguém’.

Em seguida, o denunciado Geser colocou uma das mãos no ombro da vítima Marcelo e efetuou um disparo contra o peito desta, que caiu ao solo. O denunciado acreditando na morte da vítima empreendeu fuga.

Logo após, a guarnição militar (que já havia sido acionada) chegou ao local e juntamente com os funcionários do estabelecimento comercial socorreram a vítima.

O denunciado atingiu a vítima mediante surpresa, de forma inesperada, eis que disparou contra esta sem prévia discussão ou desentendimento, sem que a vítima pudesse presumir sua ação e pudesse defender-se
” (pp. 15-17 – Id. 35396487).

Diante de tais fatos, o recorrente foi denunciado e pronunciado pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II), e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, Lei n. 10.826/03).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, arguindo, preliminarmente, nulidade decorrente da incompetência do juízo, pois, demonstrado que houve desistência voluntária do agente (CP, art. 15), a ação penal não deveria ser processada e julgada perante o Tribunal do Júri.

No entanto, verifico que a tese levantada está intimamente ligada à tipificação delitiva, demandando a análise de provas e, portanto, incursão no mérito da demanda, motivo pelo qual postergo a sua análise para o momento oportuno.

Outrossim, a defesa arguiu a nulidade decorrente da ofensa aos princípios da paridade de armas e da ampla defesa, pois o Ministério Público extrapolou os prazos processuais, apresentando alegações finais extemporaneamente, “
prova ilícita
” que deve ser desentranhada dos autos.

Contudo, a doutrina e a jurisprudência pátrias ensinam que, por ser uma peça essencial ao processo, a intempestividade da apresentação das alegações finais pelas partes constitui mera irregularidade e não tem o condão de impor o seu desentranhamento.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DO DELITO. NECESSIDADE DE REEXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. ARTIGO 480 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELA CORTE ESTADUAL. SÚMULAS NºS 282 E 356/STF. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. APLICABILIDADE. ALEGAÇÕES FINAIS. INTEMPESTIVIDADE. PEÇA OBRIGATÓRIA. NULIDADE RELATIVA. NÃO-COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. NÃO-ALEGAÇÃO OPPORTUNO TEMPORE. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 4.
Em relação à intempestividade das alegações finais interpostas pelo Ministério Público, afora inexistir nulidade qualquer, por necessários que são, mesmo fora do prazo, os pronunciamentos legais do Ministério Público e, assim, as alegações finais no processo criminal, por função do princípio da obrigatoriedade da ação penal, em tema de nulidades processuais, o nosso Código de Processo Penal acolheu o princípio pas de nullité sans grief, do qual se dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando, além de alegada opportuno tempore, reste comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente
(...)
” (STJ – AgRg no REsp n. 884.710/SC, Sexta Turma, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 18.8.2008) – destaquei.

Convém destacar ainda que, tratando-se de nulidade relativa, cogente a demonstração de prejuízo decorrente da inobservância do prazo legal (
pas de nullité sans grief
), o que por certo não ocorreu no caso, sobretudo porque na oportunidade não foi juntada nenhuma prova pelo
parquet
, inexistindo ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Portanto,
rejeito a preliminar
arguida.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

Em suas razões recursais a defesa sustenta que os elementos probatórios colhidos durante a instrução evidenciaram que houve desistência voluntária do agente (CP, art. 15), motivo pelo qual ele deve responder apenas pelos atos praticados, os quais caracterizam o delito de lesão corporal, cuja competência para processar e julgar não pertence ao Tribunal do Júri, de modo que, diante da referida nulidade processual, imperativa a anulação da pronúncia e a remessa dos autos ao juízo competente.

Conveniente ressaltar, a princípio, que a pronúncia é decisão de mera admissibilidade da acusação, bastando que exista prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva para que os fatos sejam submetidos ao Júri Popular (CPP, art. 413).

Entretanto, o juiz poderá impronunciar o acusado, caso não se convença da existência do fato delituoso ou de indícios suficientes de autoria (art. 414 do CPP).

A absolvição sumária, por seu turno, é cabível quando comprovada a inexistência do crime, que o agente não concorreu para a prática delitiva, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de isenção de pena ou exclusão do crime (CPP, art. 415).

Por fim, quando em discordância com a acusação o juiz se convencer que a conduta não configura crime doloso contra a vida deverá desclassificá-la, remetendo os autos ao juízo competente para processar e julgar os fatos (CPP, art. 419).

Na hipótese, no que se refere à
materialidade
, o boletim de ocorrência (pp. 23-25 – Id. 35396490 - Pág. 1-3), o termo de exibição e apreensão (p. 26 – Id. 35396491 - Pág. 1), o laudo de exame de caracterização e eficiência de arma de fogo (pp. 28-33 – Id. 35396493 - Pág. 1) e o laudo de exame de corpo de delito (pp. 60-62 – Id. 35397453 - Pág. 6-8), a prova testemunhal colhida em juízo e o interrogatório do réu (relatório de mídias pp. 680-683 – Id. 35397964 - Pág. 2-5), não deixam dúvidas quanto à prática delitiva.

No tocante à
autoria delitiva
, as declarações das testemunhas na fase inquisitiva e em juízo (relatório de mídias pp. 680-683 – Id. 35397964 - Pág. 2-5), aliadas à confissão espontânea do réu (relatório de mídias p. 682 – Id. 35397964 - Pág. 4) ratificam que o recorrente Geser disparou contra a vítima Marcelo Fernando da Silva, atingindo-a no tórax.

Quanto à
tipicidade da conduta
perpetrada, imperioso destacar, a princípio, que o propósito homicida do agente, pela sua própria natureza subjetiva, é de difícil comprovação, sobretudo quando não admitido pelo réu, de modo que deve ser extraído das circunstâncias que delinearam os fatos criminosos.

In casu
, ouvido perante a autoridade judiciária, o acusado Geser afirmou que fazia uso inadequado de medicamentos para depressão e que estava embriagado, razão pela qual não se recorda com clareza dos fatos. Revelou que a arma de fogo apreendida não lhe pertencia e que provavelmente a adquiriu na noite do crime, mas que não se lembra onde e nem como. Asseverou que não conhecia a vítima e que não possuíam qualquer desavença (relatório de mídias p. 682 – Id. 35397964 - Pág. 4).

O
ofendido Marcelo Fernando da Silva
, tanto na fase inquisitiva como e juízo, relatou que chegou ao “
Bar do Menestrel
” para buscar um celular. Acrescentou que viu o acusado Geser com um revólver em punho, pedindo-lhe que guardasse a arma para não machucar ninguém, momento em que ele se aproximou, colocou uma das mãos em seu ombro e fez menção de guardar o armamento, que disparou. Destacou que não houve discussão e que não tem qualquer rusga pretérita com o recorrente, acreditando que o disparo ocorreu de forma acidental (relatório de mídias p. 680 – Id. 35397964 - Pág. 2).

A
testemunha

José Mauro Pereira Mendes
, gerente do bar, declarou perante a autoridade policial que o acusado chegou ao local já embriagado, mas continuou bebendo. Em seguida, sacou a arma de fogo em questão e começou a “
brincar
” de rodá-la, constrangendo os demais fregueses, os quais foram se dispersando por medo do recorrente. Na oportunidade, a testemunha Hércoles pediu ao réu para que guardasse a arma de fogo. Ato contínuo, a vítima passava em frente ao bar quando Geser a chamou e a abraçou, momento em que ouviu o disparo. Ressaltou que o réu fugiu em seguida e que a Polícia Militar socorreu Marcelo, senão veja-se:

“
(...) No dia 05 do mês de março (03), por volta das 21:00, diz a depoente; QUE Geser já chegou ao bar bêbado que sentou na mesa e pediu duas doses de whisky; QUE, depois disso o mesmo tirou a arma e começou a rodá-la, os clientes que ali estavam ficaram assustados; QUE os clientes pagaram a conta para ir embora; QUE Hercoles um dos clientes ainda pediu para Geser guardar a arma antes que ferisse alguém; QUE o depoente ligou na Polícia Militar o mesmo deslocou par ao local. QUE enquanto a Polícia não chegava todos funcionários ficaram na cozinha escondido com medo de Geser; QUE nesse momento Marcelo passava pela calçada do bar e Geser o chama, conversou e abraçou; QUE o depoente estava na cozinha quando escutou o tiro; QUE ao ouvir o tiro o depoente foi até a janela; Que a PM chegou e Geser já não estava no local; QUE assim a PM socorreu o ferido (...)
” (p. 75 – Id. 35397459 - Pág. 1).

Em juízo, a testemunha ratificou que o recorrente chegou ao bar embriagado e, após ingerir mais bebida alcoólica, sacou um revólver, o que fez com que muitos clientes deixassem o local e um deles (Hercoles) pediu para que guardasse a arma de fogo. Logo após, a vítima passou em frente ao bar e o réu lhe chamou. Depois de abraçá-la, ficaram conversando e, na sequência, sem que houvesse discussão, o acusado disparou (relatório de mídias p. 680 – Id. 35397964 - Pág. 2).

A narrativa apresentada pelo gerente do bar foi confirmada pela
testemunha Edmar Pereira da Costa
que relatou na fase inquisitiva que trabalhava na cozinha do bar quando sua colega de trabalho afirmou que um cliente estava armado, por isso, foi até a frente do estabelecimento e viu o réu rodando uma arma de fogo. Ressaltou que o recorrente discutiu com Hercoles (irmão de Tarso) e, ao ver a vítima passando em frente ao bar, chamou por ela e a abraçou. Em seguida, ouviu o estampido do disparo:

“
(...) QUE estava na cozinha quando a sua companheira de trabalho disse que Geiser estava armado na mesa; QUE a depoente então saiu para fora para ver, quando deparou com Geser rodando a arma; QUE a depoente também diz que Geser teria caçado briga com o irmão do Tarso que também estava no local; QUE o irmão do Tarso teria levantado para ir pagar a conta e ir embora; QUE assim Geser levantou da mesa e foi atrás do mesmo com a arma na mão; QUE a esposa do irmão do Tarso o puxou chamando para ir embora para evitar brigas; QUE a vítima vulgo Baixinho ia passando quando Geser o chamou; QUE Geser o abraçou e ficou conversando; QUE a depoente diz que depois já não viu mais nada (...)
” (p. 77 – Id. 35397459 - Pág. 3).

Ouvida em juízo, a testemunha confirmou que o réu estava visivelmente embriagado e brincava com uma arma de fogo, expondo todos a perigo, o que motivou muitos clientes a irem embora, enquanto funcionários se dirigiram à cozinha do estabelecimento e acionaram a Polícia Militar. Assinalou que não viu o réu com a vítima antes dos disparos, mas que sua colega de trabalho lhe disse que o recorrente teria abraçado Marcelo e, em seguida, disparado (relatório de mídias p. 680 – Id. 35397964 - Pág. 2).

A
testemunha Hercoles Borba
afirmou que não estava no bar no momento do crime e que não tem conhecimento dos fatos. Relatou que apenas passou pelo local, comprou uma bebida e que não viu o acusado. Por fim, destacou que não viu arma de fogo e não solicitou ao réu que guardasse o armamento (relatório de mídias p. 680 – Id. 35397964 - Pág. 2).

O policial militar
Iury Vinicius Fernandes Vaz
, tanto na fase inquisitiva como em juízo, relatou que a Polícia Militar foi acionada porque um policial à paisana estaria armado no “
Bar do Menestrel
”, manuseando o revólver de forma a constranger os clientes do estabelecimento. Quando chegaram ao local a vítima já estava ferida. Na ocasião, testemunhas narraram que o réu discutiu com terceira pessoa e, em seguida, disparou na região do tórax da vítima, fugindo sem prestar socorro:

“
(...) QUE a GUPM foi acionada via 190 para atendimento no cais Beira Rio da Cidade de Cocalinho-MT; QUE foi informado pelo gerente do Bar Menestrel que um Policial Militar que estava no local estaria manuseando uma arma de fogo e causando constrangimento aos clientes que estavam no bar
; QUE logo após a GUPM se deslocou até o endereço e ao chegar no local foi informado por populares que o PM Geser e um outro homem tiveram uma discussão e que o PM Geser com uma arma de fogo havia atirado contra a vítima
; QUE a GUPM encontrou a vítima deitada no chão de outro bar e ele estava com uma mancha de sangue na região do peito, um ferimento aparentemente advindo de disparo de arma de fogo; QUE a GUPM com o intuito de preservar a vida da vítima socorreu de imediato levando ao Hospital Municipal da cidade de Cocalinho-MT para iniciar os primeiros procedimentos; QUE logo após, a GUPM retornou até o local do fato para encontrar o suspeito, porém, ele havia evadido do local; QUE posteriormente o PM GESER chegou na casa de uma colega, que assim que soube do fato informou a GUPM que ele havia chegado em sua residência; QUE a guarnição se deslocou até a referida residência e encontrou o suspeito e a arma utilizada no fato; QUE o suspeito foi encontrado em visível estado de embriaguez, dizendo não se recordar do que havia feito; QUE o PM GESER foi encaminhado para o Núcleo de Policia Militar de Cocalinho e posteriormente para o 16° BPM na cidade de Água Boa para a confecção do Boletim de Ocorrência e apuração dos fatos; QUE a vítima foi socorrida no Hospital Municipal de Cocalinho e posteriormente foi encaminhada para o Hospital Regional em Água Boa e está sob os cuidados médicos do Dr. Mariano; QUE segundo relatos preliminares do médico, informou que a vítima encontra-se em estado estável, não apresenta risco eminente de morte e que será submetido a cirurgia (...)
” (pp. 35-36 – Id. 35396495 - Pág. 1-2; relatório de mídias p. 680 – Id. 35397964 - Pág. 2) – destaquei.

Igualmente, o policial militar
João Batista Rufino Cordeiro
narrou que a Polícia Militar foi acionada para verificar a notícia de que um policial estaria embriagado e armado no “
Bar do Menestrel
”, constrangendo os frequentadores. Ao chegarem ao local, a vítima já havia sido atingida e testemunhas afirmaram que houve uma discussão e depois um disparo. Ademais, revelou que a arma de fogo trazia apenas uma munição deflagrada e que não possuía registro no órgão competente (relatório de mídias p. 680 – Id. 35397964 - Pág. 2).

A testemunha
Fernanda Joyce da Silva
, policial militar e companheira de trabalho do recorrente, esclareceu que na noite do crime o acusado a procurou em sua residência, em visível estado de embriaguez, relatando que havia feito “
uma besteira
” e, por isso, solicitou que acionasse o Comando da Polícia Militar (relatório de mídias p. 680 – Id. 35397964 - Pág. 2).

O policial militar e comandante do réu a época dos fatos,
Celso Ricardo Castro Miranda,
relatou à autoridade judiciária que no dia em questão foi informado a respeito do incidente, razão pela qual se dirigiu até o destacamento da cidade de Cocalinho/ MT, local onde pessoalmente deu voz de prisão em flagrante ao acusado. Por fim, elogiou a índole e o trabalho do recorrente (relatório de mídias p. 680 – Id. 35397964 - Pág. 2).

A testemunha
Olavo Almeida de Jesus
afirmou em juízo que pouco sabia a respeito do crime, mas, destacou os bons predicados do réu (relatório de mídias p. 680 – Id. 35397964 - Pág. 2).

Após análise minuciosa da prova colhida, verifico que é incontroverso que o recorrente Geser chegou ao local do crime em visível estado de embriaguez e sacou uma arma de fogo, com a qual ficou ostensivamente perturbando a ordem e colocando em risco os frequentadores do bar.

Igualmente, não há dúvidas de que a vítima pediu ao réu que guardasse o armamento, momento em que este lhe abraçou e acionou o gatilho do revólver, disparo que atingiu a região do tórax do ofendido.

Por outro lado, há elementos probatórios que apontam que houve uma discussão entre o recorrente e terceira pessoa que solicitava para que ele guardasse a arma de fogo, pouco antes do disparo, e que o réu teria se dirigido até a calçada do bar para confrontar tal pessoa, momento em que encontrou com a vítima.

Dessa forma, conquanto a defesa afirme que o réu disparou acidentalmente, o que foi corroborado pelo próprio ofendido, tal tese não se mostra com a clareza necessária para afastar a competência do Tribunal do Júri, pois é inegável o dolo eventual da conduta do agente que ostensivamente empunha uma arma de fogo dentro de um bar, após ter ingerido voluntariamente altas doses de bebidas alcoólicas (
actio libera in causa
).

Outrossim, ainda que a defesa sustente que o réu desistiu voluntariamente da ação, tal circunstância não ficou evidenciada com clareza, sobretudo porque o simples fato de existirem mais munições no tambor do revólver não comprova que abandonou sua intenção homicida, especialmente porque no caso existem evidências de que acreditava que a vítima havia sido fatalmente atingida.

Logo, conquanto a defesa sustente que não há provas de que o réu agiu com
animus necandi
ou ainda que desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do crime, certo é que existem indicativos suficientes da ocorrência dos fatos delineados na denúncia, o que possibilita a admissão da acusação e demanda a pronúncia do réu para ser julgado pela Corte Popular.

Nesse sentido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1. ABSOLVIÇÃO - LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA – INEXISTENTE JUÍZO DE CERTEZA – 2. DESPRONÚNCIA - IMPROCEDÊNCIA – EXIGÊNCIA DE PROVA CABAL DA INOCÊNCIA - DÚVIDA SOBRE A AUTORIA - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO: IN DUBIO PRO SOCIETATE – SUBMISSÃO DA QUAESTIO AO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL - 3. DESCLASSIFICAÇÃO - HOMICIDIO CULPOSO OU LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - IMPROCEDÊNCIA - 4. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – FASE PROCESSUAL INADEQUADA - IMPERTINÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO- 5. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E MOTIVO FÚTIL – EXCLUSÃO - IMPROCEDÊNCIA – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES - DÚVIDA SOBRE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - DIRIMÊNCIA A CARGO DO TRIBUNAL DO JÚRI - 6. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO - IMPPROCEDÊNCIA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. A tese defensiva de legítima defesa só enseja a absolvição sumária quando os elementos de convicção produzidos na instrução criminal demonstram, de forma cabal, a existência de todos os requisitos da excludente de ilicitude; 2. Constatada, em princípio, prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decisão de pronúncia, mas, discordando a defesa e remanescendo dúvida, deve a questão, com base no Princípio in dubio pro societate, ser remetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que seja analisada pelos juízes leigos do Conselho de Sentença competente para dirimi-la; 3.
Existentes indícios suficientes de que o Recorrente possa ter agido com dolo homicida na empreitada criminosa, não se procede à desclassificação do delito, devendo a matéria ser submetida a julgamento pela Corte Popular, mercê de sua competência para julgar os crimes dolosos contra a vida
; 4. A fase da sentença de pronúncia não é adequada à pretensão de se operar a desclassificação do crime para homicídio privilegiado, eis, que competente para tanto é o Tribunal do Júri, através do Conselho de Sentença, em sessão de julgamento da ação penal; 5. Na fase da sentença de pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, vigorando, também, quanto a elas, o Princípio - in dubio pro societate [...]
” (TJMT – RSE n. 57521/2018, Segunda Câmara Criminal, Re. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJE 26.11.2018) – destaquei.

Desse modo, a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
do Texto Magno).

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, entendo que não se revela manifestamente improcedente, na medida em que a prova oral colhida em juízo assinala que o réu chamou a vítima e a abraçou amistosamente para, em seguida, disparar à queima-roupa, reduzindo suas chances de defesa, situação que demanda a sua submissão à análise do Tribunal Leigo.

Na mesma linha intelectiva é a remansosa jurisprudência da Corte Cidadã, senão veja-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA N. 207/STJ. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRONÚNCIA. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECOTE DA QUALIFICADORA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. (...) 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes
. 4. Assim, reconhecido pelo Tribunal a quo, de forma fundamentada, que a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte nos elementos fático-probatórios dos autos, o decote da majorante, além de ofender o princípio da soberania dos veredictos, demanda imprescindível reexame de prova, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. 5. Agravo regimental desprovido
”

(STJ – AgRg no AREsp n. 1.533.184/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 2.10.2019) – destaquei.

Assim, não é possível acolher, nesta fase processual, a tese deduzida pela defesa, pois existem elementos suficientes a corroborar que os fatos delituosos podem eventualmente ter ocorrido na forma delineada na denúncia.

Igualmente, no que se refere ao
delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14,
caput
, Lei n. 10.826/03) a defesa postulou a aplicação do princípio da consunção, pois “
o fato mais grave e amplo consome o menos amplo e menos grave
”.

Acerca do assunto, conforme bem pontuado nas contrarrazões recursais, a absorção do porte ilegal de arma de fogo pelo de homicídio tentado somente é possível nas seguintes hipóteses: “
a) o agente se valer de arma de fogo que estava no local; b) o agente adquirir a arma de fogo para o fim específico de praticar determinado homicídio; c) o agente buscar a arma de fogo, durante o contexto fático; ou d) o agente a recebe de terceiro, também durante o contexto fático
” (Id. 35397962 - Pág. 8).

No caso concreto, não há dúvidas de que o recorrente chegou ao local do crime em posse do revólver utilizado para atingir a vítima e que inclusive ostentava-o ofensivamente, cuja origem não soube declinar, afirmando que não se lembra de tê-lo adquirido, motivo pelo qual deve ser submetido à apreciação do Tribunal do Júri, já que perpetrado em conexão com o delito doloso contra a vida (CPP, art. 78, inciso I).

Nesse sentido, é a orientação pacífica desta Corte de Justiça, conforme se extrai do Enunciado Orientativo n. 38, segundo o qual “
Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal
” (TJMT – Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, DJe 12.4.2017).

Por derradeiro, a defesa do acusado Geser requereu a
revogação da prisão preventiva
imposta, para que o recorrente possa responder os termos do processo em liberdade.

Entretanto, constato que o referido pleito se encontra prejudicado, visto que o recorrente foi colocado em liberdade no julgamento do
habeas corpus
n. 1001952-19.2020.8.11.0000.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto para
afastar a preliminar arguida
e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo a decisão pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020